Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-68.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800570-68.2020.8.14.0039

APELANTE: AMILDA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA EM SEDE DE RÉPLICA, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais:

2.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA EM SEDE DE RÉPLICA, REJEITADA.
A tese inicial da autora se coadunava pelo não desconhecimento da origem do desconto feito pela parte ré e, assim, não obstante este ter tido início em junho de 2018 (ID
5330869 - Pág. 3
), ajuizou a ação em 27/01/2020, salientando que passou a defender a nulidade da contratação a partir a Réplica, oportunidade em que requereu a perícia sob examen.
A
perícia se faz desnecessária, à vista da suficiência da prova até então colacionada, bem como à vista da contraditória tese autoral, com ressalva de que a testemunha que firma o instrumento de contrato a rogo se trata do filho da apelante, como se pode aferir do seu RG (ID
5330869 - Pág. 10
).

3.

O fato de se tratarem os documentos anexados ao presente feito de cópias digitalizadas não lhes tira a legitimidade, ressaltando que a recorrente não logra êxito em sequer inibir-lhes a veracidade.

4.

MÉRITO
:
Cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato, ao pedido de repetição em dobro do indébito e indenização danos morais.

5.

A
questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria da apelante.

6.

Deflui da Petição Recursal a alegação de invalidade sob a alegação de irregularidade da avença, a qual não estaria documentalmente provada e dependente de realização de perícia.

7.

Na Petição Inicial (ID
5330849
), a autora suscita a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

8.

Na Contestação (ID
5330867
), por sua vez, o Banco requerido refutou a possibilidade de ocorrência de fraude, de ato ilícito ou de falha na prestação de serviço, juntando comprovante de residência da autora, RG e CPF desta, Documentos das testemunhas do contrato, com a ressalva de que a assinatura a rogo da recorrente é ratificada por seu filho, além do Contrato ora contestado.

9.

Tão somente a partir da Réplica a recorrente passou a refutar a validade dos documentos que antes afirmava desconhecer, salientando que passou cerca de 02 (dois) anos para reclamar acerca dos descontos em seu benefício de aposentadoria
.

10.

A
pessoa analfabeta ou de baixo grau de instrução, entabula negócio jurídico este não é considerado invalido por esta condição, tampouco se consigna hipótese de realização de contrato por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil.

11.

A
autora não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados pelo Banco-réu, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

12.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
AMILDA RODRIGUES DOS SANTOS

e

BANCO BMG S. A.
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

AMILDA RODRIGUES DOS SANTOS
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO BMG S. A., ora apelado,
julgou improcedente a pretensão esposada na exordial.

A autora aforou a ação acima mencionada, afirmando que o banco requerido procedeu a descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, à título de empréstimo consignado.

Refutou a realização do referido negócio, ressaltando a inexistência da relação jurídica.

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
indeferiu o pedido de tutela provisória (ID
17275720
).

O feito seguiu tramitação, culminando com a prolatação de sentença (ID
5330890
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de regularidade na pactuação do empréstimo objurgado, além de condenar a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais tiveram a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, Amilda Rodrigues dos Santos apresentou recurso de Apelação (ID
5330892
).

Preliminarmente, suscita nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente da não realização da perícia requerida em sede de Réplica, a qual se faria necessária para aferir a validade dos documentos juntados à Contestação pelo Banco requerido.

No mérito, afirma que a prova apresentada pelo Banco apresenta-se de forma unilateral, refutando o recebimento dos valores.

Ressalta que a demanda envolve pessoa idosa e analfabeta, aduzindo que os documentos apresentados pelo banco são cópias digitalizadas e, portanto, inservíveis como provas.

Afirma que produziu prova capaz de demonstrar a procedência de sua pretensão, salientando que o contrato é nulo de pleno direito,

Requer a reforma integral da sentença com a declaração de inexistência do negócio jurídico impugnado e a condenação do banco requerido à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
5330899
), o Banco requerido pugna pelo improvimento do recurso da parte contrária

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5332635
), tendo, em que pese a Petição ID
5386058, a conciliação restado infrutífera
.

Instada a se manifestar (ID
5508659
), a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso no sentido de realização da perícia nos documentos apresentados com a Contestação (ID
6040713
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada após 18/03/2016.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA EM SEDE DE RÉPLICA

Suscita nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente da não realização da perícia requerida em sede de Réplica, a qual se faria necessária para aferir a validade dos documentos juntados à Contestação pelo Banco requerido.

Analisados os autos, verifico que a tese inicial da autora se coadunava pelo não desconhecimento da origem do desconto feito pela parte ré e, assim, não obstante este ter tido início em junho de 2018 (ID
5330869 - Pág. 3
), ajuizou a ação em 27/01/2020, salientando que passou a defender a nulidade da contratação a partir a Réplica, oportunidade em que requereu a perícia sob exmen.

Nesse sentido, importante se faz colacionar a manifestação do MM. Juízo ad quo acerca da matéria:

Nos termos do artigo 420, do CPC o juiz indeferirá a perícia quando: I- a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico; II-for desnecessária em vistas de outras provas produzidas; III- a verificação for impraticável. Pois bem, os documentos apresentados pela requerida demonstram de forma cabal a contratação do serviço, não apresentando a requerente argumentos convincentes que façam lançar dúvida no tocante a contratação, já que suas alegações são por demais genéricas e conforme se percebe foram apresentados de forma reiterada em todos os mais de 500 (quinhentos) processos que foram interpostas tanto na presente unidade judiciária, como que nas demandas ajuizadas na 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, e no Juizado Especial Cível e Criminal desta comarca, o que demonstra mera irresignação e intenção de postergação do feito, não nos parecendo acertado a fundamentação de acolhimento da tese defensiva.

Como se vê, no caso concreto, a perícia se faz desnecessária, à vista da suficiência da prova até então colacionada, bem como à vista da contraditória tese autoral, com ressalva de que a testemunha que firma o instrumento de contrato a rogo se trata do filho da apelante, como se pode aferir do seu RG (ID
5330869 - Pág. 10
).

Ademais, o fato de se tratarem os documentos anexados ao presente feito de cópias digitalizadas não lhes tira a legitimidade, ressaltando que a recorrente não logra êxito em sequer inibir-lhes a veracidade.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS DA RÉ APOSTAS NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO E DA PROCURAÇÃO AD JUDICIA JUNTADA PELA RÉ. ART. 370 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em examinar se houve cerceamento de defesa da ré, ora apelante, uma vez que houve impugnação ao contrato de locação, com arguição de falsidade de documento e falsificação de assinatura perante o juízo a quo, contudo o magistrado dispensou a produção de perícia grafotécnica, julgando procedente a ação de despejo. 2.
Da interpretação do artigo 370 do CPC-15, verifica-se que a lei confere a autoridade ao magistrado para determinar as provas necessárias à instrução do processo, inclusive, de maneira independente ao pedido específico das partes, cabendo a ele a necessidade ou a desnecessidade da produção de provas periciais e testemunhais.
3. Compulsando os autos, o magistrado a quo, na sentença (fls. 168), dispensou a realização de perícia grafotécnica, entendendo que a acurada análise comparativa dos documentos juntados pela autora na petição inicial com o contrato assinado revela demasiada semelhança nas assinaturas. 4. Da detida análise do conjunto probatório, comparando-se a assinatura da ré, Maria Anita da Conceição do Nascimento, aposta nos contratos de locação (fls. 09/10 e 11/12), inclusive com firma reconhecida em Cartório, e a assinatura dos documentos pessoais da ré (fls. 25/26) juntados por ela mesma em sede de contestação, mormente a procuração ad judicia, este juízo ad quem vislumbrou semelhança entre as assinaturas, sendo, portanto, dispensável a realização de perícia grafotécnica. 5. Desse modo, inexiste cerceamento de defesa, não merecendo prosperar os argumentos da apelante, ante a desnecessidade de produção de prova grafotécnica, não havendo nulidade da sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - AC: 07423476520008060001 CE 0742347-65.2000.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021)

Assim, a preliminar suscitada não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato, ao pedido de repetição em dobro do indébito e indenização danos morais.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

Insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria da apelante.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

Deflui da Petição Recursal a alegação de invalidade sob a alegação de irregularidade da avença, a qual não estaria documentalmente provada e dependente de realização de perícia.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
5330849
), a autora suscita a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Na Contestação (ID
5330867
), por sua vez, o Banco requerido refutou a possibilidade de ocorrência de fraude, de ato ilícito ou de falha na prestação de serviço, juntando comprovante de residência da autora, RG e CPF desta, Documentos das testemunhas do contrato, com a ressalva de que a assinatura a rogo da recorrente é ratificada por seu filho, além do Contrato ora contestado.

Somado a isso, insta observar que tão somente a partir da Réplica a recorrente passou a refutar a validade dos documentos que antes afirmava desconhecer, salientando que passou cerca de 02 (dois) anos para reclamar acerca dos descontos em seu benefício de aposentadoria
.

Nesse sentido, importante consignar que a tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, salientando que a impugnação do contrato não se sustenta até porque, mesmo quando a pessoa analfabeta ou de baixo grau de instrução, entabula negócio jurídico este não é considerado invalido por esta condição, tampouco se consigna hipótese de realização de contrato por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, consoante o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12)

Aliás, a autora não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados pelo Banco-réu, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Como se vê, a sentença atacada funda-se em premissa assentada nas provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Desta feita, as demais teses recursais restam prejudicadas, devendo, outrossim, a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 21/09/2021